Tribunal: TJES
Processo: 5002249-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002249-97.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVANA FREIRE SANT ANA ASTORE
AGRAVADO: HELTON FRANCIS MARETTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO - HONORÁRIOS CONTRATUAIS
– APARENTE EXCESSO – POSSIBILIDADE DE ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – Conforme a jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça, “
não há que se falar em preclusão ante a ausência de impugnação no processo de execução, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, bastando citar os seguintes julgados: AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019; AgInt no REsp 1.608.052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/10/2019, DJe 9/10/2019; AgInt no REsp 1.232.666/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017.
(AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

2 - Prevê o art. 524, §§1º e 2º, do CPC, a possibilidade de o magistrado se valer da remessa dos autos à contadoria para confecção de novos cálculos, com o intuito de apurar suposta discrepância entre os valores pretendidos e os termos postos no título.

3 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002249-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SILVANA FREIRE SANTANA ASTORES

AGRAVADO:
HELTON FRANCIS MARETTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SILVANA FREIRE SANT’ANA ASTORE
em face da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
HELTON FRANCIS MARETTO,
que não conheceu da impugnação ao excesso de execução e determinou nova avaliação do imóvel penhorado.

Aduz a recorrente, em síntese, que na ação de origem o recorrido pretende a cobrança de honorários contratuais, cujo valor perfazia inicialmente R$111.000,00 (cento e onze mil reais) e atualmente encontra-se no exorbitante patamar de R$864.368,16 (oitocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos).

No entanto, a agravante arguiu excesso de execução, reconhecendo como devido o valor de R$ 599.696,97 (quinhentos e noventa e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos). Contudo, o juízo
a quo
entendeu por afastar a citada alegação, ao argumento de que não havia sido juntada planilha de cálculo.

Nesse cenário, assevera que houve a indicação do
quantum
devido, bem como juntada da planilha de cálculo e pedido de remessa à contadoria, mas, apesar de a patrona ter realizado a juntada do documento com os demais, por meio de protocolo físico, aquele não se encontra nos autos.

Afirma, assim, que o excesso de execução é matéria de ordem pública, de forma que inexiste preclusão quanto a sua análise, bem como afigura-se possível a revisão dos cálculos, ainda que a executada tenha deixado de anexar os documentos referentes a sua elaboração, ante o erro material e grosseiro na atualização.

Por fim, impugna os valores utilizados para a atualização do cálculo, pois o exequente faz a atualização de valores já atualizados, em vez de utilizar-se do valor inicial e atualizar até os dias atuais, ensejando em evidente erro material.

Decisão de id. 8070850 que deferiu o pedido de efeito suspensivo e concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se no presente recurso eventual excesso de execução e, no ponto, transcrevo trecho da decisão por mim proferida para esclarecer questão referente ao prazo inicial da fluência dos juros e correção monetária:

O contrato de honorários advocatícios, por sua vez, possui a seguinte cláusula (fls. 11/12):

C – O Contratado receberá pelos serviços profissionais ora ajustado, e a título de honorários advocatícios, o valor de 20% sobre o patrimônio que caberá a contratante, compreendendo (bens móveis e imóveis e tantos outros que surgirem no curso da demanda judicial), (líquidos, livres de qualquer dedução do imposto de renda ou contribuições de qualquer natureza). Após a avaliação do patrimônio (bens móveis e imóveis), que caberá a contratante a pagar ao contratado o montante do percentual acima descrito, 15 dias após a sentença de 1º Grau, onde se dará à plena, rasa e geral quitação para todos os fins e efeitos de direito, valendo o presente contrato como recibo.

Verifica-se, portanto, que a sentença foi prolatada em 05/05/2010 (fl. 59) de forma que a exigibilidade do valor executado ocorreria apenas em 20/05/2010. Portanto, há discrepância na data indicada pelo exequente para início da fluência dos juros e correção monetária, ensejando, a princípio, em crédito superior ao devido.

Não obstante a afirmação do exequente de que há preclusão consumativa, porquanto não apresentada planilha de cálculo na origem, forçoso o reconhecimento de que
o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício.”
AgInt no AREsp n. 638.541/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – FUNGIBILIDADE DAS DEFESAS – RATEIO DA VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXADA NA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O excesso de execução constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida inclusive de ofício pelo magistrado, portanto, não se sujeita à preclusão.
. Conquanto a impugnação ao cumprimento de sentença tenha sido intempestiva, é possível o enfrentamento das matérias de ordem pública, dentre elas o excesso de execução e a nulidade de intimação, por conta da incidência do princípio da fungibilidade e do recebimento dos temas como exceção de pré-executividade. 3. A sentença fixou a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário, o que impõe o rateio tanto das custas processuais quanto dos honorários advocatícios, incluindo a verba honorária recursal fixada na decisão integrativa. 4. Recurso conhecido e improvido. Data: 04/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5012317-43.2023.8.08.0000. Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DESCRITIVA – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DO VALOR QUE O EMBARGANTE ENTENDE DEVIDO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SÚMULA 14 DO STJ – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O Código de Processo Civil estabelece que há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior ao título executivo (§2º, I do art. 917, CPC), devendo o executado, ao alegar que o exequente pleiteia quantia superior, declarar na petição dos embargos o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (§3º, do art. 917, CPC). Ainda, o §4º do mesmo dispositivo preceitua que a ausência de apresentação do valor correto ou a não apresentação do demonstrativo acarreta a rejeição liminar, sem julgamento do mérito, dos embargos à execução ou o não conhecimento desta alegação, caso haja outros fundamentos a serem analisados. 2 – Por outro lado, não se pode desconsiderar que a questão suscitada na exordial dos embargos à execução é verificável mediante simples cálculos aritméticos, tratando-se, inclusive, de matéria já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça. “SÚMULAN.14. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. 3
A Corte Cidadã vem se manifestando no sentido de que o excesso de execução é cognoscível ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, não incidindo sobre ele a preclusão. 4 - Embora não tenha sido apresentada a memória discriminada do débito ou apontado o valor que o executado entende devido, o d. magistrado decidiu sobre matéria cognoscível de ofício e que pode ser dirimida mediante simples cálculos aritméticos, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença que, em última análise, prestigia a primazia do julgamento do mérito (art.6º do CPC)
. 5 - Também não merece prosperar a alegação de julgamento extra petita quanto à fixação dos parâmetros de correção monetária e juros de mora, na medida em que a referida matéria pode e deve ser conhecida de ofício pelo magistrado. 6 - O recurso merece provimento no tocante aos honorários advocatícios. Isso porque a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido pela municipalidade e não sobre o valor da causa. 7- Recurso parcialmente provido. Data: 17/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0001885-73.2016.8.08.0007. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

Assim, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, vislumbro, no momento, que os cálculos apresentados pelo exequente não respeitaram o disposto no título executivo.

Afinal, sobre a condenação de R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais) deveriam incidir juros e correção a partir da data indicada para pagamento, ou seja, 20/10/2010.

O agravado, todavia, calculou a correção monetária e os juros a partir da data da prolação da sentença, em 05/10/2010, o que, a princípio, não se revela adequado.

Pelo exposto,
D
EFIRO
o pedido de efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento da execução até o julgamento final do presente recurso.

Pois bem.

Respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, vislumbro que os cálculos apresentados pelo exequente não respeitaram o disposto no título executivo.

Afinal, sobre a condenação de R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais) deveriam incidir juros e correção a partir do dia 20/05/2010, nos termos do contrato de honorários advocatícios pactuado.

O agravado, todavia, calculou ambos os encargos a partir da data de prolação da sentença, o que não se revela correto.

Assim, forçoso o reconhecimento do erro na elaboração dos cálculos, porquanto “
o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício
.” (AgInt no AREsp n. 638.541/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023).

Trata-se, no caso, de equívoco facilmente identificável, sendo mister a apuração pelo juízo de eventual excesso.

Como já decidiu o STJ, “
não há que se falar em preclusão ante a ausência de impugnação no processo de execução, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, bastando citar os seguintes julgados: AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019; AgInt no REsp 1.608.052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/10/2019, DJe 9/10/2019; AgInt no REsp 1.232.666/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017.
(AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Em casos como o presente, prevê o art. 524, §§1º e 2º, do CPC, a possibilidade de o magistrado se valer da remessa dos autos à contadoria para confecção de novos cálculos, com o intuito de apurar suposta discrepância entre os valores pretendidos e os termos postos no título objeto de cumprimento.

A medida objetiva evitar violação à coisa julgada e o enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, adequando os cálculos apresentados aos parâmetros do título executivo, garantindo a perfeita execução do julgado.

A respeito, cito o seguinte julgado daquele Tribunal Superior:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. VALOR CORRETO. DÚVIDA DO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR
. SÚMULA N. 83/STJ. ARESTO IMPUGNADO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não há preclusão pro judicato na atividade probatória para o julgador. O entendimento mencionado também se aplica na fase de cumprimento de sentença, pois a conformidade do valor executado aos limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública.
Assim, havendo dúvidas do julgador das instâncias de origem sobre a correção material do valor do débito objeto da conta, é admissível a determinação, de ofício, de novos cálculos pela contadoria judicial, a fim de afastar a incerteza do quantum debeatur,
sem que tal proceder configure ofensa à coisa julgada ou ao instituto da preclusão
. Precedentes.

2.1. A Corte local, com base no art. 525, § 11, do CPC/2015,
considerando a inexistência de preclusão pro judicato na atividade probatória, confirmou a decisão agravada de primeira instância que determinou, de ofício, a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir dúvida sobre a correção dos cálculos apresentados pelo credor agravante, o que não destoa da jurisprudência aqui referida
.

2.2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.085.132/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

De conseguinte,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o juízo
a quo
remeta os autos à contadoria para apuração do débito, em atenção aos parâmetros estipulados no título executivo, especialmente o termo
a quo
da correção monetária e dos juros.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.